Tribunal: TJDFT
Processo: 0743453-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0743453-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLENE DE SOUZA CURADO AGRAVADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARLENE DE SOUZA CURADO contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo STJ no REsp 1134186/RS (Tema 408). Para tanto, afirma que o paradigma acima mencionado não se aplica ao caso, uma vez que a impugnação foi apresentada por terceiro interessado — a empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. — e não pelo executado, o que afastaria também a incidência da Súmula 519/STJ. Defende que, por se tratar de terceiro na relação processual, a rejeição da impugnação implica extinção da relação jurídica entre as partes, o que justificaria a condenação em honorários sucumbenciais. Ao final, requer o provimento do agravo interno, a fim de se admitir o recurso especial. Contrarrazões no ID 76351922. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 74559100, e passo à nova análise do recurso especial, declarando prejudicado os agravos de ID 75481335 e 75546724. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp Repetitivo n. 1.134.186/RS (Tema 408) e refletida na Súmula n. 519 do STJ estabelece que não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 4. O STJ reafirma o entendimento de que os honorários sucumbenciais já são fixados no início da fase de cumprimento de sentença, sendo vedada a duplicidade de arbitramento na mesma fase processual. 5. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada, que veda a condenação em honorários advocatícios no caso de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios, conforme estabelecido na Súmula n. 519 do STJ e na tese do Tema 408. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Súmula 519 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp Repetitivo n. 1.134.186/RS (Tema 408), Corte Especial, julgado em 26/02/2015, DJe 09/03/2015. STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.369/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/10/2024, DJe 09/10/2024. TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão n. 1238528, Relatora: Desa. Carmelita Brasil, julgado em 27/03/2020. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 523 do CPC e 3o da Lei 13.303/2016, diante da afronta direta do regime de precatórios. Defende que finda a destinação dos ativos da recorrida apenas para a execução de obras que visam o interesse público, com a distribuição de lucro aos sócios, cessa a razão pela qual o regime de precatório deve ser empregado. Suscita a adequação do caso ao Tema 856 do STF; c) artigo 493 do CPC, porquanto não foi analisado fato novo posterior que afasta a natureza da Fazenda Pública da recorrida; d) artigo 85, caput, §§1o e 2o, inciso IV, do CPC, pleiteando a condenação da recorrida, terceira na relação processual de origem, em honorários de sucumbência, decorrente do não provimento integral de sua impugnação e consequente exclusão da mesma da lide. Suscita a inaplicabilidade da Súmula 519/STJ ao caso em razão da diferença no contexto processual, por não ter havida a prévia fixação de honorários de que trata o artigo 523, §1o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, caput, §§1o e 2o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010